Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712057-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: TIAGO MORAES GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luis Felipe Diniz Bezerra, em favor de Tiago Moraes Gomes da Silva, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta da Primeira Vara de Entorpecentes que, nos autos n.o 0739341-56.2019.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 25123641 - Pág. 92/93). Consta dos autos que, em 25/10/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Mario Júnio Linhares da Silva, Iranilda Araújo Portela da Silva, Letícia Cavalcante Carvalho e Arnaldo Marques da Silva, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/2006. Assim consta da denúncia, na parte que se refere ao paciente (ID 52562361 - Pág. 2/33): FATO I Em data e horários que não se podem precisar, mas até o dia 17 de outubro de 2019, na Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 50, Conjunto 01, Lote 38 B, Arniqueiras/DF, os denunciados, em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável, habitual e organizada, para a prática reiterada do tráfico ilícito de drogas, mediante divisão funcional de tarefas, notadamente a aquisição, guarda, distribuição, venda e cobrança de valores, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme consta dos autos, a Operação Sallus (Efeito Dominó) teve início no dia 19 de março 2019, por volta das 16h27min, quando Kayque Marques Cruz e Marcelo de Oliveira Araújo foram presos em flagrante pela prática do delito descrito no art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. Marcelo e Kayque tiveram seus celulares devidamente apreendidos. Após a necessária autorização judicial, a equipe da SRD da delegacia de polícia teve acesso ao conteúdo das mensagens trocadas pelos investigados. A análise dos aparelhos celulares apreendidos e as interceptações autorizadas pela justiça demonstram que a atividade de tráfico de drogas de todos os alvos da presente operação era bastante complexa e, ao que tudo indica, mostra-se uma evolução da atividade criminosa nos delitos dessa natureza. Observa-se no presente caso um formato diferente de tráfico e associação para o tráfico de drogas, havendo criminosos que agem em grupo e outros individualmente, porém todos tem certa relação entre si, atuando em uma espécie de rede. Não diferente da atuação comercial licita, visualizou a existência de “fornecedores”, “atacadistas” e “varejistas” e conexões entre eles. Também verificou nesse “mercado”, “atacadistas” que buscam variar seus “fornecedores” com o objetivo de angariar entorpecentes de melhor qualidade e preço, conduta que se repete entre os “varejistas”. O grupo liderado pelo denunciado TIAGO passou a ser investigado após seu prefixo aparecer vinculado ao contato de Rafael Abelha, em telefone apreendido em posse de Marcelo. As apurações apontam um vínculo de proximidade entre TIAGO e Rafael Abelha, seu fornecedor de drogas. Os monitoramentos demonstram um intenso fluxo de tráfico de drogas pelo denunciado TIAGO, que tem papel de “atacadista” e “varejista”, pois vende considerável quantidade de drogas para outros traficantes, bem como faz a venda direta aos usuários. Apurou-se que modus operandi do denunciado TIAGO é diversificado. Alguns momentos é realizada a venda direta para os usuários. Neste tipo de venda, utiliza-se de pessoas que moram em sua residência e menores. Outras vezes há quantidades maiores de drogas sendo vendidas, realizando o fornecimento para traficantes menores. Pelos áudios interceptados, o denunciado TIAGO possui o papel de liderança dentro de um grupo criminoso composto pela sua companheira, filho desta e nora, além do denunciado Arnaldo, e que terão melhor delineado suas participações no grupo criminoso em tópicos específicos. Ademais, o monitoramento das ligações efetuadas pelo denunciado TIAGO revelou que ele pratica a mercancia de entorpecentes com habitualidade, de maneira intensa e que o denunciado ARNALDO é o seu principal parceiro. Seguem alguns dos áudios: [...] Um fato que chamou a atenção na investigação é que o denunciado TIAGO utiliza a sua enteada de apenas quinze anos para realizar a venda de drogas com a finalidade de escaparem da punibilidade dos atos praticados, deixando apenas a menor de idade responder de maneira mais branda pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A mãe da adolescente, a denunciada IRANILDA, também é responsável pela participação da menor da venda das drogas: [...] FATOS II e III Em data e horários que não se podem precisar, mas até o dia 17 de outubro de 2019, na Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 50, Conjunto 01, Lote 38 B, Arniqueiras/DF, os denunciados, com exceção de ARNALDO MARQUES DA SILVA, em unidade de desígnios, com vontade livre e consciente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância de tonalidade pardo-esverdeada, da droga vulgarmente conhecida como MACONHA1 , perfazendo a massa bruta de 2,24 (duas gramas e vinte e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como COCAÍNA2 , perfazendo a massa bruta de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas). Em data e horários que não se podem precisar, mas até o dia 17 de outubro de 2019, na Colônia Agrícola Vereda Grande, Chácara 50, Conjunto 01, Lote 38 B, Arniqueiras/DF, o denunciado MÁRIO JÚNIO LINHARES A SILVA, em com vontade livre e consciente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ADQUIRIU E POSSUÍA arma de fogo artesanal, do tipo garrucha, na cor preta, conforme AAA no 381/2019. Conforme consta dos autos , por ocasião da deflagração da Operação Sallus (Efeito Dominó), policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e prisão temporária no endereço citado. No local, foram detidos os denunciados MÁRIO JÚNIO LINHARES DA SILVA, IRANILDA ARAÚJO PORTELA DA SILVA E LETÍCIA CAVALCANTE CARVALHO. Com auxílio de cães farejadores, no quarto do denunciado MÁRIO JÚNIO, o qual também estava a denunciada LETÍCIA, foram encontradas cápsulas de medicamento vazias, utilizadas para a separação da cocaína para venda. No quarto da denunciada IRANILDA, em sua bolsa, foram encontradas uma porção de maconha e outra de cocaína. Ainda, na parte de cima da casa foi encontrada outra porção de cocaína. Vale destacar que conforme diálogos captados, os denunciados estavam, sob a liderança do denunciado Tiago, associados para a traficância. Ademais, a denunciada LETÍCIA também disse, por ocasião de sua prisão, que dias antes da deflagração da operação, o denunciado TIAGO estaria com 400g de cocaína da residência e teria devolvido no dia 13/10/2019. Por fim destaque-se, ainda, que um usuário que pode ser ouvido até o momento confirmou a compra de cocaína com denunciado TIAGO. Em relação a arma artesanal, a mesma fora encontrada durantes as buscas, debaixo do colchão do quarto do denunciado MÁRIO JÚNIO. [...]” A denúncia foi recebida em 19/01/2020 (ID 25123629 - Pág. 52). Em 10/02/2020, a MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes, acolhendo representação policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, que já estava preso, por outros autos, na Comarca de Santo Antônio do Descoberto - GO (ID 25123629 - Pág. 62/63). Não foi informada a data do cumprimento do mandado de prisão preventiva. A instrução processual foi realizada, tendo sido efetivadas audiências por videoconferência nas datas de: a) 15/06/2020, com oitiva de testemunhas (ID 65396301 - Pág. 12); b) 30/06/2020, com oitiva de testemunhas e interrogatório da corré Iranilda (presa, por outros autos, na Comarca de Luziânia – GO) (ID 25123632 - Pág. 74); c) 04/08/2020, com o interrogatório dos corréus Arnaldo (preso, por outros autos, no Distrito Federal), Letícia e Mario (ID 25123639 - Pág. 26). Em 19/10/2020, foi juntada a carta precatória cumprida, com o interrogatório do paciente em audiência por videoconferência do paciente Tiago realizada em 01/09/2020, perante Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto – GO (ID 25123639 - Pág. 86 e ss.). Não obstante, certificou-se não ter sido possível abrir o link da audiência referida, razão pela qual, desde então, a Secretaria do Juízo de origem requereu, por diversas vezes, ao Juízo deprecado, o novo envio da mídia da audiência de interrogatório do paciente. Diversas decisões foram proferidas mantendo a prisão preventiva do paciente, sendo a última datada de 24/03/2021, na qual a MM. Juíza de Direito Substituta determinou a reiteração do pedido de envio da mídia do interrogatório do paciente, consignando “COM URGÊNCIA, inclusive via ofício direcionado a CORREGEDORIA (TJGO)” (ID 25123641 - Pág. 92/93). Contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente está preso desde 10/02/2021, ou seja, há 431 dias, sem perspectivas de término das diligências determinadas, pois já houve diversos pedidos ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto desde o ano passado, mas não houve respostas. Ressalta que o paciente é o único dos réus que está respondendo a ação penal preso. Afirma que a prisão do paciente excede o prazo legal e contraria a Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça. Salienta a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a qual possui natureza cautelar, instrumental e excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena. Destaca que a prisão do paciente não se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois não há elementos que indiquem possível reiteração criminosa, além de que o clamor social e a credibilidade da justiça não autorizam a segregação cautelar. Anota que a prisão não se justifica para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente possui residência fixa e emprego, não pretende se evadir ou ausentar e demonstra que pretende contribuir com as investigações. Ainda que não se entenda ser caso de liberdade provisória, a Defesa argumenta a suficiência das medidas cautelares da prisão, as quais obedecem ao princípio da proporcionalidade. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, para aplicar uma das medidas cautelares diversas da prisão e, se for necessário, a monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem para, confirmando a liminar, reconhecer ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico agravada) é superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações policiais, pela apreensão de droga e pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. Com efeito, observa-se que os elementos dos autos revelam que o paciente exerce papel de liderança na associação criminosa, praticando o tráfico de drogas de maneira habitual e reiterada, utilizando-se, inclusive, de sua enteada adolescente para a traficância. Outrossim, consta da denúncia que “os monitoramentos demonstram um intenso fluxo de tráfico de drogas pelo denunciado TIAGO, que tem papel de “atacadista” e “varejista”, pois vende considerável quantidade de drogas para outros traficantes, bem como faz a venda direta aos usuários”. Igualmente, como ressaltado pelo Ministério Público, o paciente, mesmo em cumprimento de prisão domiciliar, continuou praticando o tráfico de entorpecentes, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para obstar a atividade criminosa do paciente. Ademais, o paciente ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação (data do fato: 03/10/2015 - ID 25145681), roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal (data do fato: 25/10/2012 – ID 25145687), participação em falso testemunho majorado (data do fato: 07/10/2009 – ID 25145688), roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes (data do fato: 22/04/2005 – ID 25145691) e homicídio (data do fato: 28/06/2003 – ID 25145695), além de que responde a ação penal pelo crime de receptação (data do fato: 14/10/2019 – ID 25155932). Observa-se, portanto, que o modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas, na qual o paciente exerce papel de liderança, assim como a reiteração criminosa do paciente, são elementos que demonstram que os fatos em apreço não constituem evento isolado na vida do paciente, mas, ao revés, configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente. De outro lado, no que se refere à alegação de que configura injustiça o fato de que o paciente é o único dos réus da ação penal que está respondendo ao processo preso, a pretensão também não merece ser acolhida. Em verdade, os elementos dos autos permitem diferenciar a situação fático-jurídica do paciente e dos corréus, uma vez que este exerce papel de liderança no grupo e possui extensa folha penal, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da isonomia. Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem, de modo que a questão não pode ser apreciada em sede de liminar, recomendando-se solicitar as informações à autoridade impetrada para examinar a tese no julgamento do mérito do writ, em conjunto com o parecer da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador